Tribunal: STF
Processo: RE 79445
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR,
AOS EMBARGOS, INFERIOR A TRINTA SALARIOS MINIMOS. - CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOMENTE SE OCORRENTES AS EXCEÇÕES RESSALVADAS
NO "CAPUT" DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO. JULGADO QUE CONTEM
MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE, SEM QUE O RECURSO ABRANJA A TODOS
ELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO;